Tribunal: CARF
Processo: 11080.727418/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727418/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
AMIR INDIO DA SILVA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS ISENTOS. VERBAS NÃO DISCRIMINADAS.
São dedutíveis dos rendimentos tributáveis omitidos os valores decorrentes de
Liquidação de Sentença relativos a rendimentos isentos e não tributáveis
quando discriminados na sentença ou acordo homologado judicialmente.
RENDIMENTOS ISENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
Independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos
pelo trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a título de contribuição para a
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, relativo aos rendimentos declarados.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
É passível de ser compensado na declaração o imposto retido na fonte ou o
pago, relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727418/2011-01
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727418/2011-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
zerado o valor do imposto a restituir declarado, relativo ao ano-calendário 2009, em
virtude da apuração de dedução indevida de contribuição previdenciária oficial e
compensação indevida de imposto de renda na fonte, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento, anexando o relatório
resumo detalhado conforme TRT 4a Região às fls. 59 e 60 e requerendo o cancelamento
do débito fiscal.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS ISENTOS. VERBAS NÃO DISCRIMINADAS.
São dedutíveis dos rendimentos tributáveis omitidos os valores decorrentes de
Liquidação de Sentença relativos a rendimentos isentos e não tributáveis quando
discriminados na sentença ou acordo homologado judicialmente.
RENDIMENTOS ISENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO.
Independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de cálculo
utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo trabalhador
estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a título de contribuição para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, relativo aos
rendimentos declarados.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
É passível de ser compensado na declaração o imposto retido na fonte ou o pago,
relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que cometeu erro de preenchimento na sua DAA, estando os
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727418/2011-01

rendimentos tributáveis que efetivamente recebeu estão comprovados pelos documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre apuração de dedução indevida de contribuição previdenciária
oficial, no valor de R$ 2.045,22, e compensação indevida de imposto de renda na fonte, no valor
de R$ 14.475,10.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

No lançamento foram apurados dedução indevida de contribuição previdenciária oficial
e compensação indevida de imposto de renda na fonte, em virtude de ausência de DIRF
do Banco Santander S.A ou comprovação adequada por meio de documentos
autenticados da fonte pagadora ou Justiça do Trabalho do valor dos rendimentos, IRF e
previdência oficial.
Apuração dos rendimentos tributáveis
O impugnante junta o Relatório Resumo Detalhado conforme TRT 4a Região, de fl. 60,
o qual comprova os seguintes valores:
Total devido ao reclamante
R$ 287.405,46
INSS
R$ 2.045,22
IRF
R$ 14.475,10
Valor da causa
R$ 303.925,78
Consta no referido relatório, entre outras, as rubricas ”Parcelas isentas ou não tributadas
pelo Imposto de Renda” e “FGTS”.
O FGTS, no valor de R$ 22.687,28, que representa 7,47% dos rendimentos recebidos,
está ao abrigo da isenção prevista no art. 39, inciso XX, do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3000/1999.
Com relação aos rendimentos pagos a título de ”Parcelas isentas ou não tributadas pelo
Imposto de Renda” faz-se as considerações a seguir.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo como base o art. 6o
da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de
contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727418/2011-01

V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de trabalho
e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. - Decreto-lei n.o
5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei
n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990.
Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção também dos
valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade de
serviço, conforme seu artigo 1o:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não contemplados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o
transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu artigo 39.
Ressalta-se que, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente,
sendo incabível a aplicação de interpretação extensiva para abarcar situações não
previstas na letra da lei.
Os valores definidos como não tributáveis pela Justiça do Trabalho não ficam
acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que o acordo celebrado em processo
de reclamatória trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre
as partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante, não tendo
o condão de definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a
finalidade de excluí-los da tributação.
E não poderia ser de outra forma, haja vista o disposto no artigo 470 do Código de
Processo Civil, e considerando-se que a justiça trabalhista não é competente, em razão
da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Art.470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o
requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de
cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727418/2011-01

questionamento judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas
verbas seria de competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e
não da Justiça do Trabalho.
No caso, os rendimentos definidos pela Justiça do Trabalho genericamente como
”Parcelas isentas ou não tributadas pelo Imposto de Renda”, sem o detalhamento das
espécies dos rendimentos não podem ser considerados isentos pela legislação tributária.
Honorários advocatícios
Na forma do disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, são
dedutíveis os honorários advocatícios de R$ 27.759,00(92,53% de R$ 30.000,00), pagos
conforme recibo de fl. 09, proporcionais à parcela tributável dos rendimentos obtidos na
ação judicial.
Assim, os rendimentos esperados na declaração de ajuste anual referente à ação
trabalhista são de R$ 253.479,50(R$ 281.238,50 – R$ 27.759,00), e o total dos
rendimentos tributáveis no ano-calendário, R$ 260.293,58(R$ 253.479,50 + R$
6.814,08).
Dedução indevida de contribuição previdenciária oficial e compensação indevida
de imposto de renda na fonte
Conforme comprovante de fl. 60, o contribuinte tem direito à dedução da contribuição
previdenciária oficial de R$ 2.045,22 e à compensação do imposto de renda na fonte de
R$ 14.475,10.
Refazendo-se o cálculo do imposto devido, apura-se o imposto a pagar de R$ 47.266,91,
conforme a seguir:
Rendimentos tributáveis R$ 260.293,58

Deduções

CPO
R$ 2.557,79
Dependentes
R$ 3.460,80
Desp. Médicas
R$ 830,00
Total
R$ 6.848,59

Base de cálculo
R$ 253.444,99
Aliq. 27,5%
R$ 69.697,37
Parcela a deduzir
-R$ 7.955,36
Imp. devido
R$ 61.742,01
IRF
-R$ 14.475,10
Imp. a pagar
R$ 47.266,91
No entanto, tendo em vista que falece a esta Delegacia de Julgamento competência,
deixa-se de efetuar o lançamento do crédito tributário relativo aos rendimentos não
declarados, que compete à delegacia de origem.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.039 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727418/2011-01

Fl. 98
DF CARF MF
Original